Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CABIMENTO TAXATIVO. ART. 621 DO CPP. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma para desconstituir a coisa julgada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP
2. O artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, no qual se estabelece o pleito revisional, preceitua que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2.1. Neste caso, a revisional não se presta ao mero reexame fático de matéria já deduzida em recurso de apelação e devidamente rechaçada no Acórdão. Eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir manifesta no pleito.
3. “Não é possível a simples nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para cassar a condenação sob o fundamento de inocência ou de insuficiência de provas, quando não for apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação”. (STJ, 5a T., HC n. 381.108, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2017).
4. Demonstrado que o requerente pretende rediscutir matéria anteriormente apreciada, sem trazer aos autos fato novo que tenha o condão de desconstituir o julgado, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
5. Ação revisional improcedente